Tribunal: TJDFT
Processo: 0744882-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744882-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VOLTSERVICE ASSISTENCIA ELETRICA E TRANSPORTES LTDA, KATIA DA SILVA MARINHO, FRANCISCO CARLOS DA SILVA MARINHO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (CNU) em face da r. decisão (ID 173584728, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Voltservice Assistência Elétrica e Transportes Ltda, Francisco Carlos da Silva Marinho e Katia da Silva Marinho, deferiu a tutela de urgência para determinar à Ré que mantenha vigente o plano de saúde dos Agravados, mediante o pagamento, por parte deles, do prêmio mensal, fixando-se astreintes, em caso de descumprimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de majoração. A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida para suspender a eficácia da decisão somente em relação à 3a Autora, Katia da Silva Marinho (ID 52707053). Em face dessa decisão monocrática, a 3a Demandante Katia da Silva Marinho interpôs Agravo Interno (ID 53570379). Ao compulsar dos autos, verifica-se que o contrato de plano de saúde que rege a relação entre as partes foi firmado sob a modalidade coletivo, prevendo a cobertura de 2 (duas) a 29 (vinte e nove) vidas, mas constando, na hipótese, apenas 2 (dois) beneficiários, os ora 2o e 3o Agravados (IDs 173525566, 173525577 e 173525586, todos na origem). Acerca da matéria, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que o contrato coletivo efetivado com reduzido número de beneficiários apresenta natureza de um contrato atípico, no qual é descabida a resilição unilateral imotivada do pacto de plano de saúde. A propósito, confiram-se julgados daquele Tribunal Superior: “PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM 3 (TRÊS) BENEFICIÁRIOS. RECURSO ESPECIAL EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AUMENTO POR SINISTRALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista" (EREsp 1.692.594/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2020, DJe 19/2/2020). 2. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que "é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes, como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico, seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp n. 1.880.442/SP, Relator MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3. "O Tribunal local consignou se tratar de um contrato 'falso coletivo', porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das Súmulas 5, 7 do STJ" (AgInt no AREsp n. 2.018.303/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/5/2022, DJe de 1o/6/2022). 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser lícita a cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por variação de custos, seja por aumento de sinistralidade. No entanto, a revisão do entendimento do Tribunal de origem sobre o abuso dos percentuais adotados no reajuste por sinistralidade é inviável em sede de recurso especial, em razão das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (AgInt no AREsp 2.071.919/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2022, DJe 21/10/2022). 5. O Tribunal de origem também considerou abusivos os percentuais de reajuste aplicados pela empresa de saúde, no presente caso, com base na prova juntada aos autos, ante a ausência de demonstração do aumento dos custos operacionais alegados pela operadora do convênio, além da falta de clareza da cláusula contratual de reajuste. 6. Em tais condições, o exame da pretensão recursal - no sentido de averiguar a regularidade dos percentuais de reajuste aplicados - demandaria nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.952.928/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98, que veda a resilição unilateral dos contratos de plano de saúde, não se aplica às modalidades coletivas, tendo incidência apenas nas espécies individuais ou familiares" (REsp 1.346.495/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019). 2. Outrossim, "os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos" (AgInt no REsp 2.012.675/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.591.331/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALSO COLETIVO. MEMBRO ÚNICO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/1998. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese, o plano de saúde apresentado como coletivo era originalmente formado por 3 (três) pessoas, contando, atualmente, com 1 (um) segurado apenas. Aplicação do artigo 13 da Lei no 9.656/1998. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.892.146/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021.) (grifou-se) O caso em comento, em tese, se amolda aos precedentes jurisprudenciais supracitados, pois pequeno o número de beneficiários, além de não constar justificativa na rescisão comunicada ao ID 52588011 - págs. 2/4. Diante desse contexto, manifestem-se as partes sobre a referida circunstância, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos para exame do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator